Tribunal: STF
Processo: MS 29337
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AMPLIAÇÃO DE PARQUE NACIONAL. CONSULTA PÚBLICA. ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA POPULAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A consulta pública, realizada no processo de ampliação do Parque Nacional do Pau-Brasil, observou o disposto no art. 22, §§ 2º e 6º, da Lei nº 9.985/2000, e no art. 5º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 4.340/2002. Embora plausível a tese quanto ao prazo da publicação do respectivo aviso, o que se observa, no caso, é que os interessados tiveram ciência prévia da matéria que seria debatida, estiveram presentes no dia e hora divulgados e se manifestaram quanto aos termos da proposta. Ausência de prejuízo.



    2. Demandaria dilação probatória, vedada na via eleita, verificar se o ato cumpriu o seu papel ou, ainda, se haveria melhor proposta para ampliação do parque.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.